Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718832-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SUCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO SUCHA (devedor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722266-62.2023.8.07.0001, ajuizado por BANCO DO BRASIL em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 232600717 do processo originário): “Em exame, o petitório de id. 230574818/230574837, por meio do qual a parte executada veicula impugnação à penhora, arguindo a existência de excesso em relação ao percentual aplicado à penhora de seus rendimentos, deferida por meio da decisão de id. 226368910. Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 231268830, requerendo o não acolhimento das matérias ventiladas pelo devedor. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. No caso, entendo que o pedido de redução do percentual da penhora deve ser acolhido. Como cediço, em princípio, tem-se a impenhorabilidade dos subsídios, vencimentos e proventos de aposentadoria, a teor do previsto pelo art. 833, IV, do CPC. Todavia, a referida impenhorabilidade é passível de flexibilização, a ser justificada mediante o cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor. A partir do exame dos documentos apresentados pelo devedor, em id. 230574823/230574833, observo que a constrição determinada, se implementada em seus moldes originários, isto é, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado, comprometeria sua subsistência, uma vez que o devedor responde judicialmente por outros débitos, tendo havido o deferimento de penhora sobre a sua remuneração em pelo menos mais dois processos. Além disso, o devedor já conta com outros descontos de débitos pretéritos incidentes sobre a sua remuneração. Diante desse panorama, configura-se a necessidade de ponderação tanto dos interesses do devedor, em ordem a se preservar a sua subsistência digna, quanto da daqueles atinentes à parte credora, consistentes no recebimento do crédito por ela titularizado. Anoto, por oportuno, que a dívida em questão tem origem na condenação do devedor, em procedimento monitório, lastreado por cédula de crédito bancário celebrada entre as partes para a concessão de empréstimo de valores. Sobre o tema, o C. STJ, admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em circunstâncias excepcionais, permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor para a satisfação de créditos de natureza não alimentar, desde que seja preservada a sua subsistência digna. Nesse sentido, transcrevo: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com essas considerações, acolho, em partes, a impugnação à penhora ofertada pelo executado, para reduzir o percentual de desconto de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto sobre a renda e previdência oficial). Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para prosseguimento dos atos expropriatórios, observados os dados bancários já declinados pelo credor, em id. 229212357. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 71749681), menciona que a penhora sobre os seus vencimentos foi reduzida de 30% para 10%. Informa que é devedor em quatro processos executivos. Menciona que, caso seja deferida a penhora de 10% dos seus rendimentos em todos os processos em curso, haverá o comprometimento de 40% da sua renda. Defende que o salário é impenhorável. Verbera que, caso haja a mitigação da impenhorabilidade, deve ser observado o princípio da dignidade, não sendo penhorada quantia que possa afetar a sobrevivência do devedor. Aduz que possui dois empréstimos consignados em sua folha de pagamento, o que acarreta o comprometimento de 27,52% da sua renda. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para diminuir o percentual da penhora. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 71749709) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o juízo a quo acolheu a impugnação para reduzir a penhora de 30% para 10% dos rendimentos do executado. O devedor, por seu turno, afirma que o percentual é elevado. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Assim sendo, esta Relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família, bem como que a medida seja útil para satisfazer a dívida. No caso, verifico que o agravante é militar do Exército Brasileiro, com proventos líquidos no valor de R$ 8.539,16, conforme contracheque do mês de fevereiro de 2025 (ID 71749686). Por outro lado, o valor atualizado da dívida é no importe de R$ 359.786,56 (ID 221958471, na origem). Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a penhora determinada (10% dos rendimentos do executado) não teria efetividade para saldar o débito, eis que o valor da penhora serviria praticamente apenas para abater o valor dos juros e encargos mensais. Com efeito, caso seja mantida a penhora, serão necessários os descontos de mais de 30 anos no contracheque do devedor para quitar somente o valor atual do débito, sem considerar o acréscimo mensal de juros e demais encargos legais. Dessa forma, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que há determinação para o desconto de 10% no contracheque do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, impedindo que qualquer valor seja penhorado na remuneração do devedor. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o recurso interposto pelo credor, autos de n.o 0717632-55.2025.8.07.0000. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora